Tribunal: TJES
Processo: 5013087-28.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013087-28.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: EUGENIO LUIZ FERNANDES DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO DEMONSTROU A
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
EUGENIO LUIZ FERNANDES DA SILVA
em face de
BANCO SAFRA S.A.,
na qual expôs o autor que recebeu um crédito não solicitado em sua conta e, logo após, passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de pagamento de empréstimo, realizados pela requerida.

Ainda, demonstrou o autor que, assim que o crédito entrou em sua conta, ele fora procurado por supostos golpistas alertando sobre a confecção do empréstimo e possibilitando a devolução do valor creditado em sua conta, ocasião em que ficou desconfiado e procurou a polícia.

Fora deferido pedido de tutela de urgência em ID 14350929, para que os descontos fossem cessados.

O consumidor depositou judicialmente o valor creditado em sua conta, em ID 14350931

Apresentada contestação (ID 14351085), a parte requerida sustentou ausência de pretensão resistida, regularidade da contratação, crédito via TED, inexistência de danos morais, impossibilidade de devolução em dobro dos descontos e pedido de compensação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para reconhecer a PROCEDÊNCIA da ação, para cancelar o contrato de empréstimo, retornando ao “status quo ante”; CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora no valor de R$ 787,00 (setecentos e oitenta e sete reais), conforme os valores descontados e apurados no extrato de ID 32538754, podendo nesse caso os valores serem abatidos no valor já depositado em conta judicial, devendo ser corrigido monetariamente de cada desembolso e acrescido de juros da citação e CONDENAR o réu ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. Devendo também serem abatidos no valor já depositado em conta judicial. Após, os demais valores devem ser restituídos ao Requerido. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o banco apresentou Recurso Inominado (ID 14351115
), alegando inicialmente a incompetência dos juizados pela necessidade de prova pericial e o cerceamento de defesa e, no mérito,
pugnando pela improcedência dos pedidos constantes à exordial, sob as justificativas de inexistência de falha na prestação do serviço, validade dos procedimentos de contratação digital e inexistência de danos morais e materiais.

A parte autora

apresentou contrarrazões recursais pela manutenção da sentença (ID 14351121).

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, afasto as preliminares de incompetência por necessidade de prova pericial e cerceamento de defesa, porquanto entendo que, no presente caso, a fraude resta mais do que comprovada pelos documentos constantes dos autos, não sendo necessária a realização de qualquer perícia. Além disso, o pleito de prova pericial fora realizado após a Audiência de Instrução e Julgamento, quando a instrução processual e a produção de provas já haviam se encerrado, restando precluso o pedido.

Ato contínuo, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O cerne da presente lide prende-se, sucintamente, a apurar se a contratação de empréstimo foi regular, se há falha na prestação dos serviços a ensejar a restituição e se tais situações geram indenização por danos morais.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou que o recorrido celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015), já que, conforme exposto em sentença, os documentos acostados à contestação não foram suficientes para demonstrar a validade da contratação, pelo que replico, a seguir, o seguinte trecho a respeito dos contratos de empréstimos realizados em ambiente virtual e facilitados pelas instituições bancárias:

“[...] No mais, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre aos Bancos a alegação de que a juntada de fotografia/selfie demonstra que ela contratou o serviço.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos, haja vista que a pessoa que entraram em contato com a autora tinham informações pessoais desta.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor.
Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, d'outro turno, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo, para evitar eventuais ataques de “hackers”, e visa através de reconhecimento facial para “App” de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante.
Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras
.” (grifou-se)

Acrescenta-se à fragilidade da biometria facial utilizada como prova pelo banco, o fato de que os documentos apresentados pelo recorrente em ID’s

14351089, 14351090 e 14351091 apresentam assinatura eletrônica realizada em seu próprio site, sendo prova unilateral de validade que pode facilmente ser manipulada internamente ou fraudada por golpistas que possuem acesso ao sistema interno do banco.

Para além disso, ao extrair (realizar download) do referido documento do sistema PJe e buscar a validação da assinatura digital eletrônica do mesmo (ICP-Brasil, GOV.BR ou provenientes de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade) no sítio eletrônico https://validar.iti.gov.br/, recebeu-se a informação que segue, litteris:

“Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida”.

Por outro lado, as provas acostadas à inicial pelo consumidor são importantes para evidenciar a patente fraude
in casu
, pois demonstram o modo de funcionamento dos terceiros golpistas, que, a princípio, acessam a plataforma do banco (o que, desde já, evidencia o auxílio de funcionários/representantes do banco e/ou a fragilidade dos seus sistemas de segurança), efetuam o contrato em nome do aposentado, o notificam do crédito em conta e, quando este informa que nunca realizou o contrato, dão-lhe a oportunidade de devolver os valores, tendo por destino uma conta estranha à instituição financeira.

Portanto, entendo que a sentença foi acertada ao extinguir o contrato e condenar o recorrente ao ressarcimento de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do recorrido, bem como ao arbitrar danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), notadamente em razão da gravidade da situação desenhada nos autos, na qual os golpistas conseguiram liberar para o autor um empréstimo de R$ 32.769,08 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta e nove reais e oito centavos), valor que fora remetido pelo próprio banco recorrente, restando cristalina a responsabilidade da instituição financeira.

Assim, não há como se afastar a responsabilidade prevista nos arts. 14 do CDC e 927, p.u. do CC, de modo que, reconhecida a inexistência do contrato e a responsabilidade objetiva da recorrente, a restituição em dobro dos descontos indevidos realizados no benefício do recorrido é medida que se impõe, estando em consonância com o disposto no art. 42, p.u. do CDC, uma vez que a cobrança fora de fato indevida, não observada situação que se enquadre em dano justificável.

No mesmo sentido, observada a conduta irregular da instituição financeira, resta evidente a incidência do dano moral arbitrado em seu favor, o que inclusive está em total consonância com o entendimento consolidado do TJES,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C⁄C IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. A ocorrência dos danos morais, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja desconto de empréstimo não contratado nos proventos de aposentadoria, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia. 5. O valor da indenização afigura-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pela empresa apelante, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrida, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Honorários advocatícios fixados na origem em percentual máximo (20%), razão pela qual não cabe majoração, nos termos do § 11o do art. 85 do CPC⁄15. 7.. Sentença mantida. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 02 de maio de 2017. PRESIDENTERELATORA. (TJ-ES - APL: 00000370420168080055, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 02/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2017).

Nesta esteira, acrescida da fundamentação adicional constante do presente voto, tenho que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais, que assim dispõe: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos dos demais fundamentos constantes do presente voto.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.

PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)